Tribunal: TJDFT
Processo: 0705365-48.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. NULIDADE POR ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO. FUNDADAS RAZÕES E FLAGRANTE DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DO CRIME EM ÁREA RESIDENCIAL. EXCLUSÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ALTERAÇÃO PENA DE MULTA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O ingresso em domicílio sem mandado é lícito quando fundado em razões objetivas indicativas de flagrante delito, consoante entendimento do STF (RE 603616/RO). Preliminar rejeitada.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas – em especial pelas versões judicial e extrajudicial dos policiais que atuaram no caso, pela declaração extrajudicial de alguns usuários, pela versão judicial de outro usuário Carlos e pela apreensão de droga em poder deles, deve ser mantida a condenação.
3. A materialidade e a autoria, comprovadas por elementos idôneos, inviabilizam a absolvição.
4. Para considerar maculada a conduta social do acusado o Magistrado enumerou circunstâncias objetivas relacionadas ao ato praticado, nada apontando sobre seu comportamento no meio social, familiar laboral ou qualquer outro espaço social por ele frequentado, razão pela qual também se afasta a consideração negativa da conduta social.
5. Deve ser alterada a pena de multa quando ela não se mostra proporcional a pena corporal fixada.
6. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.